Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731157-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que o autor (embargante), nos autos da ação principal, informou ser servidor público (ID 199898302), contudo não demonstrou rendimentos, bem como nestes autos recursais não trouxe qualquer cópia de seus contracheques, comprove o agravante, no prazo de 5 dias, os requisitos ensejadores da gratuidade de justiça requerida, ou, no mesmo quinquídeo, recolha o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC1, sob pena de deserção. Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator